Tribunal: TJDFT
Processo: 0721946-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. APLICABILIDADE CDC. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO. CONTEMPLAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão, que julgou apelo, interposto nos autos de ação de conhecimento.
2. Nos embargos opostos, a embargante alega que houve omissão no aresto. Sustenta que o acórdão que determinou a devolução dos valores pagos à apelante, de forma integral e corrigidos monetariamente e com juros, desde a citação, deixou de estabelecer o termo inicial para a correção monetária. Requer a complementação do acórdão a fim de sanar a alegada omissão.
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
4. No caso dos autos, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso da autora para julgar procedente o pedido subsidiário e determinar a devolução dos valores pagos de forma integral, monetariamente corrigidos e com juros de mora a partir da citação. Por outro lado, o aresto deixou de se manifestar sobre o termo inicial da correção monetária. 4.1. A correção monetária deve ter como termo inicial as datas de desembolso de cada parcela e do lance efetivamente pagos. Esse é o entendimento desta Corte: “[...]A correção monetária visa apenas à recomposição do valor da moeda, não representando sanção pecuniária. Por esse motivo, deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, não havendo que se falar em atualização vinculada ao preço do bem. Sua função limita-se à preservação da obrigação na forma em que foi instituída, de modo a assegurar a manutenção de sua expressão econômica. [...]” (07011581520218070011, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 02/01/2023).
5. Os embargos declaratórios devem ser acolhidos para sanar a omissão constante no acórdão, de forma a esclarecer que o termo inicial da correção monetária é a data de cada desembolso.
6. Embargos declaratórios acolhidos.